Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700587-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: J. M. A. V. N. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA AMARAL VITORIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que o recurso de apelação foi julgado prejudicado em face da perda superveniente do objeto, consoante decisão de ID 48324300, não conheço do recurso extraordinário interposto, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010